Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO. NÃO ABRANGÊNCIA EM CASO DE REPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS VALORES.
1. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo a Ré apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.
2. Demonstrada a contratação dos serviços educacionais e a efetiva prestação deles, constitui ônus do embargante comprovar o pagamento ou qualquer outro impedimento para a cobrança do valor.
3. Nos termos do contrato de bolsa de estudos firmado entre as partes, afigura-se legítima a exigência do pagamento de mensalidade a bolsista que cursou novamente disciplina em razão de reprovação, pois não incide a isenção quando houver nova prestação dos mesmos serviços.
4. A prévia notificação da dívida não constitui condição para o ajuizamento da ação, mormente se considerando que a mora, no caso, é ex re, ou seja, a teor do disposto no art. 397 do CC/02, configura-se pelo mero inadimplemento da parcela devida.
5. Extraindo-se que a fórmula de cálculo da parcela devida está prevista em cláusula contratual, não há como reconhecer excesso de execução.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.